Tribunal: TJMT
Processo: 1042106-48.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042106-48.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MINAS LOPES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 05.248.451/0001-66 (APELANTE), THIAGO MACHADO GRILO - CPF: 012.018.281-55 (ADVOGADO), DANIEL CASTRO GOMES DA COSTA - CPF: 011.540.801-02 (ADVOGADO), ARIOVALDO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 062.456.683-87 (APELADO), ARIOVALDO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 062.456.683-87 (ADVOGADO), ATHOS BOLETA GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 041.101.431-52 (ADVOGADO), JANETE BOLETTA DE OLIVEIRA - CPF: 539.340.839-00 (APELADO), CONSTRUTORA LOPES S.A. - CNPJ: 09.177.659/0001-92 (TERCEIRO INTERESSADO), THE FIRST EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 20.939.835/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), GLAM EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 14.685.541/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), UNIKO 87 EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 15.810.099/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO), VERO EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 13.631.489/0001-41 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVAS RELEVANTES. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Embargos de Terceiro e declarou fraude à execução em razão de suposto vínculo econômico entre a embargante e a empresa devedora. Alegado cerceamento de defesa diante do indeferimento de provas essenciais ao deslinde da controvérsia, com condenação da embargante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de provas periciais e testemunhais requeridas pela embargante/apelante; (
ii
) analisar se a sentença está devidamente fundamentada e observou os requisitos legais para o reconhecimento da fraude à execução.

III. Razões de decidir

3.
Configura-se cerceamento de defesa quando o magistrado indeferir a produção de provas tempestivamente requeridas e essenciais à elucidação de pontos controvertidos, violando os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (CF/1988, art. 5º, LIV e LV).

4. A caracterização da fraude à execução, conforme o CPC, art. 792, exige prova concreta de má-fé do terceiro adquirente, presumindo-se a boa-fé, nos termos da Súmula 375 do STJ.

5. Na hipótese, a sentença fundamentou-se em indícios e presunções de má-fé, como parentesco entre sócios e suposto valor inferior de mercado na alienação, sem permitir a produção de provas requeridas pela embargante para demonstrar a inexistência de vínculo econômico e a regularidade das transações.

6. A produção de prova pericial e testemunhal era essencial para elucidar fatos controvertidos, como a ausência de grupo econômico entre as partes e a boa-fé da embargante na aquisição do imóvel, conforme CPC,
arts
. 369 e 370.

7. O julgamento antecipado da lide, sem a devida instrução probatória, comprometeu a prestação jurisdicional e enseja a nulidade da sentença.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento: 1. O indeferimento de provas essenciais ao esclarecimento de pontos controvertidos configura cerceamento de defesa, ensejando a nulidade da sentença. 2. A presunção de boa-fé do terceiro adquirente somente pode ser afastada por prova concreta de má-fé, não se admitindo decisões baseadas unicamente em indícios ou suspeitas.

_______

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC,
arts
. 369, 370, 792, IV e §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 375; TJ-GO, Apelação 02356108020188090105, Rel. Des. Carlos Alberto França, j. 15/06/2020.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MINAS LOPES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos de Embargos de Terceiro n. 1042106-48.2023.8.11.0041, movidos
pela apelante
em face de Ariovaldo Gomes de Oliveira e Janete Boleta de Oliveira
, julgou improcedentes os pedidos iniciais. Por consequência, condenou a parte embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §2º do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante explica ser a legítima proprietária do imóvel objeto da matrícula n. 97.514, do 2º Serviço Notarial e Registral da 1ª Circunscrição Imobiliária de Cuiabá.

Expõe ter adquirido o bem em 25/02/2021, mediante dação em pagamento homologada judicialmente na ação de execução de título extrajudicial movida contra a empresa Construtora Lopes S/A.

Reforça ter adquirido o imóvel de boa-fé, previamente à constrição judicial, e aduz que a sentença atacada violou os princípios do contraditório e da ampla
defesa.

Preliminarmente, a embargante/apelante argui a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Fundamenta tal tese na suposta recusa injustificada do Juízo de primeiro grau em deferir a produção das provas tempestivamente requeridas, especialmente a prova pericial, essencial para a análise de documentos fiscais, bancários e contábeis.

Afirma que tal instrução probatória seria crucial para demonstrar a inexistência de vínculo societário, laboral, negocial ou patrimonial entre a apelante e a executada Construtora Lopes S.A., refutando qualquer indício de grupo econômico ou confusão patrimonial.

Alega que o julgamento do mérito
fundou-se
exclusivamente em presunções e indícios, sem a devida instrução probatória, o que lhe causou grave prejuízo processual.

Ainda, argumenta que a constrição judicial foi realizada sem sua prévia intimação, em clara violação ao art. 792, §4º, do CPC.

Destaca a ausência de registro prévio da penhora e a inexistência de comprovação de sua má-fé, elementos indispensáveis para a configuração da fraude à execução, conforme consolidado na Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça.

Adiciona que a sentença foi omissa na análise de documentos relevantes, como certidões de outros imóveis em nome das executadas, que descaracterizariam o alegado esvaziamento patrimonial.

No mérito, a apelante refuta veementemente a existência de grupo econômico entre as empresas envolvidas. Aduz a ausência de estrutura empresarial comum, coordenação administrativa, comunhão de interesses ou atuação conjunta com as executadas, asseverando que o alegado vínculo familiar remoto entre sócios é insuficiente para tal reconhecimento.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, para
que seja anula
da
a sentença por cerceamento de defesa e falta de fundamentação, ou, alternativamente, sua reforma por contradição com as provas e precedentes judiciais sobre fraude à execução. Além disso, pede-se a exclusão ou redução dos honorários advocatícios, considerados excessivos.

Os apelados
apresent
aram
contrarrazões refutando os argumentos recursais e p
ostulando
pelo desprovimento do recurso
(Id. 256948239)
.

As partes demonstraram interesse na continuidade do diálogo, o que culminou com o deferimento do pedido para remeter os autos ao Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (NUPEMEC). Contudo, após tratativas no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) de 2º Grau, a tentativa de acordo restou inexitosa, retornando os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Como relatado, a apelante sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o fundamento de que lhe foi indevidamente negada a produção de provas periciais e testemunhais, essenciais ao esclarecimento dos fatos controvertidos da lide.

Alega, ainda, que a sentença foi proferida com base em presunções e indícios, sem enfrentamento de elementos probatórios relevantes que poderiam infirmar as suspeitas de fraude à execução.

Com razão a recorrente.

A análise detida dos autos revela que
a embargante
/apelante
, de forma fundamentada
,
conforme petição de Id. 256948215,
requereu a produção de prova pericial, voltada à análise de documentos fiscais e bancários, com o intuito de demonstrar que não possui qualquer vínculo econômico, laboral ou societário com a empresa executada Construtora Lopes S.A.

Requereu, também, a oitiva de testemunhas para demonstrar a regularidade da aquisição do imóvel objeto da lide, realizada mediante dação em pagamento em ação de execução ajuizada contra a referida empresa, além da juntada de documentos que corroborariam a sua boa-fé.

O Juízo de primeiro grau, no entanto, indeferiu tais provas
, por entender desnecessárias ao deslinde do feit
o
,
e antecipou o julgamento, baseando-se exclusivamente em supostos indícios de fraude – como o parentesco entre sócios das empresas
–,

indícios de esvaziamento patrimonial/ocultação de bens para frustrar a reparação de erros construtivos
e pela transferência do imóvel (matrícula 97.514) para a embargante Minas Lopes Empreendimentos Imobiliários Ltda por valor supostamente inferior ao mercado, transcrevo o trecho:

“[...]
De fato, há muito sustento a interpretação restrita do precedente em comento, possível a fraude à execução quando evidenciada a má-fé dos embargantes. Aliás, o próprio precedente do C. Superior Tribunal de Justiça consigna que "a presunção de boa-fé do adquirente não é absoluta e deve ser analisada caso a caso" (
REsp.
956.943/PR).

No caso dos autos, há fortes indícios tanto de esvaziamento patrimonial das empresas ou o risco de ocultação dos bens, de forma a frustrar o cumprimento da obrigação de reparação dos erros construtivos do condomínio, como de fraude contra credores.

Os Executados transferiram a
matrícula
nº 97.514 do 2º Serviço Notarial de Cuiabá-MT para a empresa MINAS LOPES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, ora Embargante por valor supostamente bem inferior ao preço de mercado.

Insta salientar que a empresa Embargante exerce o mesmo ramo de atividade das Executadas (imobiliário) e seus proprietários possuem o mesmo sobrenome (Lopes) e naturalidade dos sócios requeridos (São Gotardo/MG), o que representa forte indicativo de que as empresas pertencem ao mesmo grupo familiar, utilizando-se de tal condição para ocultação de bens.

Além disso, verifica-se que em virtude do grau de parentesco entre os sócios das empresas (tio e sobrinho), por óbvio a ora Embargante tinha claro conhecimento das atitudes fraudulentas de esvaziamento patrimonial da executada, pelo fato de que os imóveis “adquiridos” possuíam diversas anotações de indisponibilidades.

Dessa maneira, de acordo com a Súmula 375 do STJ, para caracterização de fraude à execução é preciso o registro da penhora do bem alienado ou a prova de má-fé do terceiro adquirente, o que demonstra a má-fé da embargante, no intuito de lesar os credores das Executadas.

Veja-se:

SÚMULA N. 375: O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.

Neste particular, convém esclarecer que o fato de as Executadas possuírem contratos de mútuo com a empresa para qual transferiu os imóveis e com ela estarem litigando em Juízo (1112088-57.2020.8.26.0100 da 28ª Vara Cível da Comarca de São
Paulo-SP
), não
afasta, a
suspeita de ocultação de bens por meio de simulação de venda.

ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 674 e seguintes do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os presentes EMBARGOS DE
TERCEIRO interpostos
por MINAS LOPES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA em face de ARIOVALDO GOMES DE OLIVEIRA e JANETE BOLETTA DE OLIVEIRA.”

Contudo, ao aplicar esse entendimento ao caso concreto, o magistrado de primeiro grau parece ter invertido o ônus da prova e presumido a má-fé da embargante com base em indícios, sem lhe conceder a oportunidade de produzir as provas capazes de infirmar tais presunções. A decisão se ancora fortemente no parentesco entre os sócios, na similaridade da atividade e na alegada subavaliação, elementos que, isoladamente, não comprovam a má-fé de forma inequívoca, especialmente considerando a alegação de que a aquisição se deu por dação em pagamento em um contexto judicial preexistente.
O
que configura cerceamento de defesa e viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos nos incisos LIV e LV do artigo 5º da Constituição Federal.

Com efeito, a caracterização da fraude à execução exige a presença de pressupostos legais expressamente delineados no artigo 792 do CPC. Dentre eles, destaca-se o inciso IV, que exige a tramitação de ação capaz de reduzir o devedor à insolvência ao tempo da alienação; e o §1º, que considera a alienação ineficaz em relação ao exequente.

Entretanto, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da fraude à execução não prescinde de elementos objetivos, sendo indispensável a comprovação da má-fé do terceiro adquirente, quando ausente o registro prévio da penhora. A propósito, assim dispõe a Súmula 375 do STJ:

“O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.”

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso corrobora tal entendimento ao reconhecer a nulidade da sentença proferida com base em indícios, sem oportunizar a produção de provas relevantes:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVAS RELEVANTES. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. [...] O indeferimento de provas essenciais ao esclarecimento de pontos controvertidos configura cerceamento de defesa, ensejando a nulidade da sentença. [...] A presunção de boa-fé do terceiro adquirente somente pode ser afastada por prova concreta de má-fé, não se admitindo decisões baseadas unicamente em indícios ou suspeitas.”
(TJMT, Apelação Cível n. 1047962-27.2022.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 24/02/2025).

Na mesma linha, colhe-se da jurisprudência do TJGO:

“Resta configurado o cerceamento do direito de defesa do embargante/apelante quando o magistrado decide a lide antecipadamente sem oportunizar a produção de provas postuladas e necessárias ao deslinde do litígio.”
(TJGO – Apelação 0235610-80.2018.8.09.0105, Rel. Des. Carlos Alberto França, julgado em 15/06/2020).

Assim, o indeferimento das provas postuladas comprometeu a regular instrução do feito, impedindo a adequada formação do convencimento judicial quanto à ausência de grupo econômico e à boa-fé da embargante na aquisição do imóvel.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que se oportunize à parte embargante/apelante a produção das provas requeridas, notadamente a pericial e testemunhal, com regular instrução do feito e novo julgamento, nos termos do art. 370 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025